Tribunal: TJBA
Processo: 8016777-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016777-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELISABETE BARRETO DA CUNHA Advogado(s): LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de de Cruz das Almas, que, no bojo da “Ação para Correção e Liberação de Saldo PASEP c/c Danos Morais” n° 8000224-85,2025.8.05.0072, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, condicionando a autora ao pagamento imediato das custas de citação e à quitação das custas processuais reduzidas ao valor mínimo da tabela (R$ 125,42), sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta impossibilidade financeira de arcar com quaisquer despesas processuais, considerando seus rendimentos líquidos de R$ 1.500,00 mensais decorrentes de aposentadoria, juntando documentos comprobatórios de sua renda líquida mensal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada e da presunção legal de hipossuficiência estabelecida pelo art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, prerrogativa regulamentada pelo art. 98 do CPC. 4. O art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos (art. 99, §2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a concessão da justiça gratuita exige prova da miserabilidade jurídica, entendida como a incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar (AgInt no AREsp 1871746/SP; AgInt no AREsp 1825363/RJ; AgInt no AREsp 1933450/RS; REsp 2055899/MG). 6. A agravante apresentou contracheques e declaração de imposto de renda, comprovando renda líquida de R$ 1.500,00 mensais após descontos, valor compatível com a alegação de hipossuficiência. 7. A decisão agravada desconsiderou a presunção legal de hipossuficiência e não indicou qualquer elemento concreto que a afastasse, contrariando os arts. 98 e 99 do CPC e os precedentes do STJ sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §3º, e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1871746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 23.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1933450/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2023; STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016777-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELISABETE BARRETO DA CUNHA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25